Tribunal: TJSP
Processo: 2156574-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Defesa calcada precipuamente na suposta inexistência de contrato. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para suspender as cobranças. Irresignação. Cabimento. Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.